Tribunal: TJDFT
Processo: 0701542-35.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. DUAS CONDENAÇÕES. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. EFEITOS SOBRE TODAS AS PENAS UNIFICADAS. ARTIGO 64, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PERÍODO DEPURADOR. NÃO SUPERADO. PERCENTUAL DE PROGRESSÃO DE PENA INALTERADO. ARTIGO 112, INCISO VII, DA LEI N. 7.210/1984. PRECLUSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto contra a decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais, a qual não conheceu do pedido de aplicação do percentual de 40% (quarenta por cento) de cumprimento de pena para fins de progressão de regime, ao fundamento de que a matéria está preclusa e o sentenciado é reincidente em crime equiparado a hediondo.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em aferir: (i) a fração adequada para a progressão de regime prisional do apenado, se 40% (quarenta por cento) ou 60% (sessenta por cento) e (ii) se a preclusão obstaculiza a análise do pedido de retificação de informações atinentes à execução penal.
III. Razões de decidir:
3. Segundo o artigo 64, inciso I, do Código Penal é reincidente aquele que comete crime no prazo de cinco anos, contados do cumprimento ou extinção da pena.
4. Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na integralidade das condenações após a unificação das penas, inclusive aquelas prolatadas durante a primariedade. Seus efeitos não estão restritos às condenações subsequentes, nas quais tiver sido reconhecida.
5. De acordo com o artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, exige-se ao apenado reincidente em crime equiparado a hediondo o cumprimento mínimo de 60% (sessenta por cento) da pena para fins de progressão.
6. Nos termos do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a retificação do atestado de pena incorreto não pode ser fulminada pela preclusão.
7. No caso, não está preclusa a análise do pedido de retificação da fração a ser considerada para fins de progressão de regime. Entretanto, o agravante cometeu novo crime equiparado a hediondo enquanto cumpria pena em regime aberto em razão de condenação anterior por tráfico de entorpecentes. Diante disso, deve cumprir 60% (sessenta por cento) da condenação para fazer jus à progressão de regime (artigo 112, inciso VII, da LEP).
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.